Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729083-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: VEREDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, JDS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RANIERI QUEIROZ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança que ajuizara em face de VEREDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO LTDA e JDS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (processo n. 0715914-59.2021.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Após decisão desta Relatoria, que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso (id 28929270) “para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à gratuidade de justiça, até que se promova o julgamento do mérito do agravo”, o juiz a quo oficiou (id 28992515) informando sobre o recebimento da emenda à petição inicial e o consequente deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora agravante. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator